Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-33.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESIDÊNCIA MÉDICA. VAGA OCIOSA. REMESSA NECESSÁRIA. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação e reformou sentença concessiva de mandado de segurança, negando direito à convocação para vaga surgida após encerramento do período de matrícula em programa de residência médica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve extrapolação dos limites da apelação voluntária; (ii) verificar se ocorreu omissão quanto aos argumentos das contrarrazões; (iii) analisar alegada contradição entre premissas e conclusão do acórdão; (iv) apurar erro de fato quanto ao pedido formulado; e (v) examinar se houve decisão surpresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança está sujeito à remessa necessária (art. 14, §1o, da Lei 12.016/2009), que devolve integralmente a matéria ao Tribunal, não se aplicando a limitação do art. 1.013 do CPC. Não há violação ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum.
4. O julgador não está vinculado à qualificação jurídica apresentada pelas partes, podendo aplicar o direito adequado aos fatos incontroversos (iura novit curia). Não há julgamento extra ou ultra petita, pois o pedido foi examinado nos limites da demanda.
5. Não se verifica omissão relevante, pois o acórdão enfrentou a questão central: inexistência de direito subjetivo à convocação para vaga surgida após encerramento do período regular de matrícula, quando o candidato já se encontra matriculado em outra unidade.
6. A alegada contradição não procede. O acórdão reconhece a existência da vaga, mas conclui que não há direito à realocação, aplicando o Tema 784 do STF.
7. Não há erro de fato. A pretensão de “convocação para vaga ociosa” implica deslocamento do candidato entre unidades, caracterizando transferência, cuja decisão envolve critérios técnicos e pedagógicos inseridos na discricionariedade administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A remessa necessária devolve integralmente a matéria ao Tribunal, não se aplicando a limitação do art. 1.013 do CPC. 2. A qualificação jurídica dos fatos compete ao julgador, não configurando julgamento extra ou ultra petita. 3. A existência de vaga ociosa após encerramento do período de matrícula não gera direito subjetivo à convocação ou transferência, por envolver discricionariedade administrativa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 10, 141, 492, 1.013, 1.022; Lei 12.016/2009, art. 14, §1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784); STJ, AgInt no AREsp 2.601.013/AM; AgInt no REsp 2.103.611/SC.